Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-89.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1015653-89.2018.8.11.0041
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso da parte recorrente e proveu o recurso da recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 111698999):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. DEVOLUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO CORRIGIDO MONETARIAMENTE. POSSIBILIDADE, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CLÍNICA VERTERINÁRA DO POVO PROVIDO.
1. No caso concreto, não há nas razões do recurso do Banco do Brasil ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
3. “Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.” (REsp 1.080.597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 4/11/2015)
4. O valor indevidamente bloqueado deve ser devolvido corrigido monetariamente, porquanto a correção monetária é mera recomposição do valor da moeda.
5. Sentença reformada.
6. Recurso do Banco do Brasil S.A. não conhecido.
7. Recurso da Clínica Veterinária do Povo provido no pedido alternativo”. (N.U 1015653-89.2018.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 30/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 119205965).
A parte recorrente alega que “(...) no presente caso, consoante o voto da I. Relatora, o recurso do Banco do Brasil foi não conhecido e não provido, dando provimento ao recurso da parte recorrida, que foi julgado DESERTO, conforme decisão de ID: 45764995, onde em decisão da qual revoga a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrido - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME, bem como determinando a intimação do mesmo para efetuar o recolhimento do preparo” (...) No entanto, conforme informado acima, verifica-se que o r. acórdão incorreu em manifesta contradição, tendo em vista que, o recurso foi interposto sem o pagamento das custas, e que foi oportunizado a parte embargada - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME, a comprovação da necessidade (Id. 42227960), porém esta não se manifestou (Id. 43620480), razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi revogado e a parte embargada - CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA ME - foi intimada para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id. 45764995), todavia não efetuou o preparo consoante certidão de decurso de prazo (Id. 52096485)”, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 123210962).
Contrarrazões (id. 125873162).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça